Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001542-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: L. O. G. e outros

Advogado(s)
:
EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O indeferimento do procedimento cirúrgico, apesar da indicação médica e da previsão contratual, caracteriza prática abusiva e violadora dos direitos do consumidor (CDC, art. 51, IV).

II -
A recusa indevida à cobertura do procedimento agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário, configurando dano moral passível de reparação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

III -
O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.

IV
- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8001542-50.2023.8.05.0080
,

da Comarca de Feira
de Santana
, em que figuram como
Apelante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como
Apelada
L. O. G..

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora